Tribunal: STF
Processo: Rcl 85725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por G.V.P.S. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ no Processo 5001988-12.2021.8.13.0223, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.045.273/SE e do Recurso Extraordinário 730.462/DF, respectivamente, Temas 529 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    Segundo relata o reclamante:



    [...] O caso vertente revela violação direta e grave de teses vinculantes já pacificadas por esta Corte — em especial o Tema de repercussão geral acerca da impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis concomitantes (Tema 529 / RE 1.045.273/SE) — bem como afronta ao princípio da congruência/processualidade (Tema 660 / RE 730.462/DF e arts. 141 e 492 do CPC). Por essa razão, está configurado o cabimento da Reclamação: trata-se de situação em que a interpretação e a aplicação do direito constitucional foram desviadas em prol de decisão resistentemente conflitante com precedentes vinculantes (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] Em resumo necessário aos fins desta reclamação: o Reclamante foi parte em ação de reconhecimento e dissolução de união estável (1º grau), na qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito de reconhecimento formulado pela contraparte (sentença de 04.11.2022), por ausência de prova quanto aos requisitos legais da união estável (publicidade, continuidade, estabilidade e animus de constituir família). 



    Em grau de apelação, todavia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença e reconheceu a existência de união estável no período 21/09/2011 a 30/04/2020, ampliando o período além daquele objeto do pedido recursal (a apelante havia pedido, em suas razões, o reconhecimento por período diverso — março/2013 a agosto/2020), e desconsiderando prova robusta de que o Reclamante já mantinha, em período sobreposto, outra união estável juridicamente documentada (escritura pública de união estável e certidão de nascimento de filho de relação iniciada em 2018/2019). (Doc. 1, p. 2).



    Argumenta, ainda:



    No caso em exame, o acórdão do TJMG reconheceu união estável abrangendo período em que o Reclamante mantinha, de forma comprovada, união diversa com outra pessoa (documentada por escritura pública e certidão de nascimento de filho, juntadas aos autos). A decisão, ao admitir — mesmo que indiretamente — o reconhecimento simultâneo de duas entidades familiares, colide frontalmente com o entendimento vinculante do Supremo, ensejando ofensa direta à Constituição e à autoridade do Tema 529. 



    Importante enfatizar: não se trata de mera controvérsia fática redutível a reexame probatório; trata-se de questão constitucional sobre a compatibilidade entre o reconhecimento de duas uniões concomitantes e o princípio da monogamia constitutiva do regime familiar brasileiro. Ao reconhecer uma união sobreposta a outra, o TJMG aplicou interpretação incompatível com o precedente do STF, o que justifica a intervenção desta Corte por via da Reclamação. 



    A consequência prática da decisão conflitante é drástica: além de alterar situações patrimoniais (partilha de bens, efeitos sobre contratos e sobre eventual direito previdenciário de terceiros), consagra-se jurisprudência local que, se não corrigida, ensejará insegurança jurídica e afronta à uniformidade constitucional da matéria em todo o país (doc. 1, pp. 3-4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    o provimento da Reclamação para: (i) reconhecer que o acórdão do eg. TJMG e sua manutenção pelo col. STJ contrariam diretamente o Tema 529 do STF e o art. 226, §3º, da CF, bem como violam os arts. 141 e 492 do CPC (julgamento ultra petita); (ii) cassar, por conseguinte, o acórdão reclamado e determinar o restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável (ou, subsidiariamente, determinar novo julgamento do recurso de apelação pelo TJMG, nos estritos limites do pedido e em conformidade com o entendimento constitucional ora reafirmado). (Doc. 1, p. 6).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, conforme informado na exordial, não houve interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator